Tribunal: TJDFT
Processo: 0759659-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. AUTOMÓVEL EMPREGADO NO SERVIÇO DE TÁXI. RECEITA DIÁRIA. DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO SINDICATO DOS TAXISTAS. DOCUMENTO NÃO JUNTADO. PROVA NÃO PRODUZIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por taxista, autor na origem, nos autos da ação de indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e de reparação de danos morais que ajuizou em desfavor de condutor do carro que colidiu contra a traseira de seu automóvel, empregado no serviço de táxi, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar o requerido a pagar-lhe a indenização do dano emergente no valor de R$ 3.691,00 (três mil seiscentos e noventa e um reais), com correção monetária e juros de mora mensais de 1% (um por cento) a contar da data do sinistro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Esta relatoria suscitou, de ofício, a preliminar de inovação recursal no tocante ao pedido de indenização dos lucros cessantes com base no valor diário do salário-mínimo.
2.1. Na apelação, as questões recursais discutidas consistem na análise (i) da prova da receita diária como taxista por meio da declaração emitida pelo Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal e (ii) da comprovação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza inadmissível inovação recursal a arguição, em apelação, de novo fundamento fático-jurídico consistente na consideração do valor diário do salário-mínimo para o cálculo da indenização dos lucros cessantes ao taxista, tendo em vista que a questão não foi discutida na petição inicial.
4. O autor/apelante não juntou a declaração emitida pelo Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, não se desincumbindo do ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado à indenização dos lucros cessantes, não fazendo ínfima prova da receita média diária na prestação dos serviços de táxi, para que fosse apurado o valor indenizatório.
4.1. A indenização é medida pela extensão do dano, nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil. Sem a prova dos lucros cessantes, inviável a condenação do requerido/apelado ao pagamento da indenização dessa espécie de dano material.
5. A colisão dos veículos e a indefinição sobre o valor da reparação dos danos ao táxi nas tratativas extrajudiciais pode causar aborrecimento e insatisfação, mas isso, por si só, consiste em mero dissabor decorrente do acidente de trânsito sem vítima, o que não viola, por si só, direito da personalidade sequer especificado, de modo que, sem a comprovação do dano moral, não exsurge a obrigação de sua reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A inovação recursal, na apelação, obsta o conhecimento do recurso no que se lhe refere.
2. A falta da juntada do documento obsta sua consideração no exame da pretensão com o qual pretendia comprová-la.
3. O dissabor causado pelo acidente de trânsito sem vítima e pelo insucesso nas tratativas de composição dos danos não é capaz, por si só, de produzir dano moral passível de reparação.